Tribunal: CARF
Processo: 13603.000717/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000717/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.029 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CIMEELI - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de diligência/perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento sobre o direito de
aproveitamento dos créditos de IPI, em razão da concomitância de discussão da matéria nas vias
administrativa e judicial e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000717/2008-70
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000717/2008-70

Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adoto parte do relatório da 3a Turma de
Julgamento da DRJ em Juiz de Fora, no Acórdão no 09-30.274 (fls. 283/290), o que faço nos
seguintes termos:
Trata-se de processo formalizado para analisar a declaração de
compensação
(DCOMP)
n°
32783.57904.191206.1.3.01-9937,
transmitida pelo estabelecimento matriz, cujo objeto foi a compensação
de débitos próprios da COFINS e do PIS/PASEP no total de
R$2.178.235,27 (fl. 120), com crédito de IPI informado à fl. 02, atinente
ao 2° trimestre-calendário de 2006 e apurado pelo estabelecimento filial
de CNPJ 01.134.263/0002-37, tendo como amparo normativo o art. 11 da
Lei n° 9.779, de 1999.
Para verificação da legitimidade do direito creditório a lastrear a
compensação declarada foi instaurado procedimento fiscal cujos
resultados estão consolidados no relatório verificação fiscal de fls.
123/127, no qual constou, em síntese, que:
- as verificações fiscais abrangeram o período de janeiro/2005 a
junho/2006, estando o procedimento detalhado no processo n°
10976.000282/2009-44, sendo que no período de que trata o presente
processo, houve apropriações de créditos de IPI não legitimados pela
legislação de regência;
- o direito ao creditamento em questão também estava sendo discutido
perante o Poder Judiciário sem que a autora tivesse obtido medida
liminar ou decisão favorável ao seu pleito, além da inexistência de
trânsitos em julgado. Foram, então, glosados de oficio da escrita fiscal os
referidos créditos;
- como decorrência das glosas efetuadas, foi inteiramente reconstituída a
escrituração do livro fiscal registro de apuração do IPI (RAIPI) no
período de janeiro/2005 a junho/2006, conforme indicado nos tópicos da
fl. 126-verso e na tabela de fl. 127, redundando na apuração de saldo
credor do imposto ao final do 2° trimestre de 2006 no valor de
R$196.133,51;
- propôs-se, então, o reconhecimento parcial, no valor acima, do direito
creditório pretendido e, consequentemente, a homologação parcial das
compensações declaradas.
A proposição acima foi integralmente ratificada pelo despacho decisório
de fls. 132/133, que, outrossim, reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido e homologou em parte as compensações declaradas,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000717/2008-70

conforme indicado na tabela de fls. 132-verso, com efetivação pelas telas
de fls. 129/131.
Por sua vez, a interessada apresentou às fls. 137/155 sua manifestação de
inconformidade ao despacho decisório, tendo focado seus argumentos,
essencialmente, no sentido de que:
- o despacho decisório era lacônico por não ter minudenciado as razões
que justificariam as glosas de crédito, tendo apenas indicado como
embasamento legal o relatório fiscal, o qual, entretanto, contemplava
situações diversas das atinentes ao período trimestral a que se referia o
pleito de ressarcimento objeto do presente processo. Sendo assim, o
despacho decisório feria a determinação do inciso VII do parágrafo único
do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, que regulamentava o processo
administrativo no âmbito federal, ensejando, ainda, cerceamento do
direito de defesa da interessada, implicando a nulidade do ato decisório, a
teor do art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235, de 1972;
- o não-aproveitamento integral dos créditos do IPI aviltava o princípio
constitucional da não-cumulatividade do IPI;
- o art. 165 do RIPI dava direito à interessada de utilizar-se dos créditos
de IPI oriundos da aquisição de sucata junto a fornecedores que não
destacaram tal imposto em suas notas fiscais de saída em razão de não
serem contribuintes do IPI;
- a glosa dos créditos extemporâneos de que tratava o item 3.1 do
relatório de verificação fiscal era indevida já que a interessada havia
estornado tais créditos, conforme comprovavam os documentos que
acompanhavam a manifestação de inconformidade, tendo sido tal estorno
informado durante a fiscalização, mas sumariamente ignorado;
- era necessário baixar o processo em diligência para a comprovação de
que as sucatas adquiridas encontravam-se oneradas pelo IPI;
- houve formulação de consulta à Receita Federal em maio/2004 sobre o
direito de crédito na aquisição de sucatas, sendo que nunca houve
resposta do Fisco, o que ensejava a inaplicabilidade de juros de mora
sobre o crédito tributário exigido;
- as razoes de defesa apresentadas contavam com arrimo na doutrina e
em decisões judiciais, cujos excertos foram mencionados.
A sobredita impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/JFA, nos termos do
referido Acórdão, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO DECLARADA. AÇÃO JUDICIAL.
Tendo em vista que a compensação declarada tem como lastro o ressarcimento de
créditos do IPI discutidos judicialmente, sem que haja o trânsito em julgado de decisão
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000717/2008-70

favorável, é de indeferir o ressarcimento e não homologar as compensações.

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 299/315,
oportunidade na qual aduziu que as ações judiciais propostas teriam um caráter preventivo e, por
conta disso, não se contraporiam ao presente processo administrativo em particular, o que
afastaria a ocorrência da concomitância.
Além da ausência de concomitância entre a matéria discutida em âmbito
administrativo e a matéria discutida em âmbito judicial, peticionou a recorrente pela necessidade
de baixa em diligência do referido processo, nos seguintes termos:
51. Desta feita, a Recorrente pretende seja baixado o processo em diligência no intuito
de demonstrar que o valor do IPI cobrado quando da industrialização dos produtos por
ela utilizados como sucata (matéria-prima) não podem ser desprezados, vez que seus
fornecedores atendem aos requisitos do .mencionado artigo do Regulamento do IPI,
razão pela qual o imposto em comento já se encontra inserido no preço da mercadoria
comercializada.
Não obstante, após a interposição do citado recurso, o presente processo foi
apensado ao processo no 10976.000382/2009-44, que contém o Auto de Infração, nos termos da
Resolução no 3402-001.385, de 21 de junho de 2018.
Cabe salientar que, quando da referida resolução, já se encontrava julgado o
processo administrativo no 13603.000715/2008-81, que também trata de compensação vinculada
ao Auto de Infração que originou a discussão, através do Acórdão no 3403-001.138, de 11 de
agosto de 2011, que reconheceu a concomitância nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Ementa: IPI. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS BÁSICOS. DIREITO EM DISCUSSÃO
EM AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DAS VIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 1. A Súmula CARF no 1
consolidou o entendimento de que a existência de discussão judicial em andamento
impede a análise do mesmo tema no âmbito administrativo. O que caracteriza a
concomitância, portanto, não é o fato de o processo judicial atacar ou não o lançamento
fiscal ou o pedido de compensação, ou referir-se diretamente à discussão administrativa.
A vedação da concomitância, determinada pela Súmula, consiste na impossibilidade de
discutir-se o mesmo tema nas vias administrativa e a judicial, ou seja, que a causa de
pedir não pode ser a mesma nos dois âmbitos.
Recurso não conhecido.
Posteriormente, através da Resolução no 3402-002.115, de 18 de junho de 2019
(fls. 339/342), esta colenda Turma decidiu converter o presente julgamento em diligência, nos
seguintes termos (grifos nossos):
6. Conforme se observa do relatório acima desenvolvido, a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte não foi conhecida ao fundamento de que
a discussão nela travada já estaria sendo discutida em uma das ações judiciais
propostas pelo contribuinte (autos n. 2003.38.00.027343-2; 2004.38.00.003560 e
2004.38.00.011214-5) e referidas no relatório fiscal.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000717/2008-70

7. Em suma, o contribuinte vindica o crédito do IPI nas aquisições de sucatas
classificadas na TIPI como NT e adquiridas de não-contribuintes do IPI, o que já
estaria sendo objeto de discussão no âmbito das sobreditas ações judiciais.
8. Ocorre que, compulsando os autos, bem como os anexos, não há cópias das iniciais
e das decisões judiciais proferidas em tais processos judiciais. Os únicos documentos
que se referem a tais demandas são as certidões de inteiro teor acostados as fls. 222/224
do PTA n. 10976.000382/2009-44 (auto de infração).
9. Neste sentido, é temerário afirmar se de fato há ou não concomitância entre as
instâncias judicial e administrativa sem que esta Turma julgadora tenha acesso a
íntegra de tais documentos. Logo, resolvo converter o presente julgamento em
diligência para que sejam tomadas as seguintes providências:
(i) seja providenciada a juntada de cópias das iniciais e decisões judiciais
(sentenças e acórdão) veiculadas nos autos n. 2003.38.00.027343-2;
2004.38.00.003560 e 2004.38.00.011214-5, bem como as respectivas certidões
de inteiro teor devidamente atualizadas;
(ii) ato contínuo, o recorrente deverá ser intimado para que facultativamente
apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, exatamente como prescreve
o art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
10. É a resolução.
Após diversas intimações, tanto no presente processo quanto no processo
principal (Auto de Infração) e demais apensos, datando a última ciência de 26/11/2021 (fl. 403 -
10976.000382/2009-44), a recorrente não apresentou os documentos solicitados, conforme
despacho de encaminhamento (fl. 404 - 10976.000382/2009-44), in verbis:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que não houve manifestação do interessado após ciência da Intimação de
fls. 401, retorne-se o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para prosseguimento. Ressalte-se que regularmente intimado das Resoluções
específicas aos processos apensados, o interessado não se manifestou.
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2022
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O recurso é tempestivo. Contudo, não pode ser conhecido na parte que trata do
direito de aproveitamento dos créditos de IPI, e da consequente homologação da compensação
solicitada, em razão de toda a matéria de defesa estar sendo discutida em ações judiciais, como
será à seguir demonstrado.
Da concomitância de discussão da matéria nas vias administrativa e judicial
A descrição do objeto das ações judiciais feitas pela recorrente em seu Recurso
Voluntário apenas confirma a descrição feita pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000717/2008-70

(processo no 10976.000382/2009-44 – Auto de Infração), o que permite considerar como certo
que a causa de pedir é a mesma nas vias administrativa e judicial.
Com efeito, a recorrente descreve o objeto das ações judiciais (fl. 302) nos
seguintes termos (grifos nossos):
MS 2004.38.00.003560-2 - Reconhecimento do direito de aproveitamento dos
créditos presumidos de IPI correspondente ao valor do imposto pago por seus
fornecedores na etapa anterior da cadeia produtiva em decorrência de norma
exonerativa, seja em decorrência de isenção ou alíquota zero.
MS 2004.38.00.011214-5 - Reconhecimento do direito de aproveitamento dos
créditos de IPI em sua totalidade correspondentes ao resultado da aplicação da
alíquota que incidira sobre o material caso não fosse sucata e fosse adquirida de
contribuinte do imposto, sobre o valor total da nota fiscal, afastando-se a restrição do
art. 6° do D-Lei n°400/68 e do art. 148 do RIPI/2002.
AO 2004.51.01.007071-3 - Declaração do direito aos créditos de IPI, oriundos das
aquisições de matérias-primas isentas, em relação ao IPI, isentas ou tributas com
alíquota zero, e da aquisição de sucatas (não-incidência).
Ainda sobre o tema das ações judiciais, assim concluiu a fiscalização no citado
Termo de Verificação Fiscal (fls. 22/23 - 10976.000382/2009-44):
Intimado, conforme Termo de Início de Fiscalização às fls. 99 a 100, a apresentar
certidões de objeto e pé, além das respectivas petições iniciais, de ações judiciais
concernentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o contribuinte nos apresentou,
em 20/04/2009, a documentação solicitada, conforme fls. 140 a 144. Embora seu
representante tenha afirmado que em todos os processos verificam-se apenas discussões
sobre teses jurídicas, sem que tenha havido debate acerca de matéria fática, torna-se
mister analisar a situação de cada um deles, para que não restem dúvidas acerca
da procedência do feito fiscal.
Mandado de Segurança - n° 2003.38.00.027343-2: Baixado, segundo declaração do
contribuinte (fls. 130 e 131). Conforme pesquisa no site do TRF-1, o processo refere-se,
porém, a desembaraço aduaneiro, havendo sido a liminar deferida e a segurança
posteriormente negada, em julho de 2004.
Ação Declaratória com pedido de Tutela Antecipada - n° 2004.51.01.007071-3 (fls.
142): objetiva a declaração do direito da autora ao aproveitamento amplo e total dos
créditos presumidos de IPI decorrentes da aquisição de sucatas (100%) de não
contribuintes e decorrentes da aquisição de matérias-primas em geral isentas ou sujeitas
à alíquota zero. O pedido foi julgado improcedente na inicial, pelo juiz. Inconformada, a
empresa recorreu, havendo o Tribunal negado a apelação. Ainda inconformada,
apresentou os recursos especial e extraordinário, sendo admitido o último, o qual ainda
não foi julgado.
Mandado de Segurança - n° 2004.38.00.011214-5 (fls. 143): objetiva aproveitar os
créditos de IPI, em sua totalidade (100%), correspondentes ao resultado da aplicação da
alíquota do imposto que incidiria sobre o material caso não fosse sucata e fosse
adquirida de contribuinte do imposto, sobre o valor total da nota fiscal. Liminar e
segurança indeferidas. Interposto recurso de apelação, encontram-se os autos conclusos
ao Desembargador Federal.
Mandado de Segurança - n° 2004.38.00.003560-2 (fls. 144): objetiva o aproveitamento
de créditos presumidos de IPI, correspondentes ao valor do imposto não pago pelos
fornecedores em decorrência de isenção ou alíquota zero, equivalente ao preço de
entrada multiplicado pela alíquota prevista para a saída, nas operações dos últimos dez
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000717/2008-70

anos, bem como nas operações futuras. Liminar e segurança indeferidas. Interposto
recurso de apelação, encontram-se os autos conclusos ao Desembargador Federal.
Face ao acima exposto, verifica-se que o contribuinte tentou, pela via judicial, obter
autorização para o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da aquisição de
sucatas, calculados pela aplicação da alíquota de saída dos produtos finais, seja sobre
100% ou 50% do valor de compra. Entretanto, não obteve sucesso, ainda que
temporário, podendo-se concluir que não há, até o momento, qualquer decisão
judicial favorável ao contribuinte, no âmbito da legislação relativa ao Imposto
sobre Produtos Industrializados, que lhe permita tal procedimento.
Ora, são exatamente estes mesmos fundamentos de direito que deram causa à
autuação e, consequentemente, a não homologação da compensação pretendida, e que o
contribuinte pretende ver discutido neste processo administrativo.
Ocorre que é entendimento consolidado deste Conselho que a discussão pela via
judicial prejudica de maneira irremediável o debate administrativo a respeito dos mesmos
fundamentos, conforme categoricamente previsto na Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ou seja, é inviável a concomitância da discussão pelas duas vias, de sorte que a
existência de uma ação judicial torna prejudicada a discussão do mesmo tema pela via
administrativa.
Nesse sentido, o que caracteriza a concomitância não é o fato de o processo
judicial atacar ou não o ato administrativo do lançamento fiscal ou da decisão do pedido de
compensação, ou ainda referir-se diretamente à discussão administrativa. A vedação da
concomitância, determinada pela Súmula, consiste na impossibilidade de discutir-se o mesmo
tema nas vias administrativa e judicial.
Ressalvada a possibilidade de o contribuinte provar o contrário, o que não foi feito
nos autos, uma vez que o mesmo sequer respondeu às intimações determinadas a partir da
Resolução no 3402-002.115, a informação acima evidencia que a ação judicial proposta pelo
contribuinte trata de matéria estritamente relacionada com a discutida no presente processo
administrativo.
Do pedido de diligência
No que se refere ao pedido de diligência, o art. 18 do Decreto n° 70.235/72
confere à autoridade julgadora de primeira instância a faculdade de determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, bem como quando seu
requerimento se lhe afigurar desnecessário à instrução processual.
A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimentos adicionais acerca de
questões específicas porventura obscuras no processo.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.029 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000717/2008-70

Devem, portanto, limitar-se ao aprofundamento da investigação sobre o conteúdo
de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova que se
encontram nos autos, não podendo ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
Outrossim, a diligência não se presta para a produção de provas ao encargo do sujeito passivo.
Isto posto, quanto ao pedido formulado no Recurso Voluntário aqui analisado,
considera-se desnecessária a realização de diligência, porquanto presentes nos autos os
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como por não se prestar tal
procedimento à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto
com a peça impugnatória.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso na parte que trata do direito
de aproveitamento dos créditos de IPI, em razão da concomitância de discussão da matéria nas
vias administrativa e judicial. E na parte conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 355
DF CARF MF
Original